Tribunal: STF
Processo: MS 23043
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO-IDENTIFICAÇÃO DO ATO
ATACADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO DO WRIT.
Apesar de apontar a Mesa do Senado Federal como autoridade
coatora, a inicial do feito não indica o ato impugnado, constando
dos autos, somente, o indeferimento de pedido administrativo do
impetrante pelo Diretor-Geral do Senado, o que afasta a competência
do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
O direito invocado na impetração, por sua vez, não é
comprovável de plano, suscitando matéria de fato controvertida, que
extrapola os limites de conhecimento do mandamus.
Mandado de segurança não conhecido.